Tribunal: STF
Processo: MS 30193
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
  
- O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, “a”) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF.